Tribunal: STF
Processo: RE 573379
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ausência de 
   prequestionamento. Omissão quanto a norma de observância 
   obrigatória objeto do controle abstrato. Jurisprudência 
   assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. 
   Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo 
   regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão 
   fundada em jurisprudência assente na Corte.